Tribunal: TJSP
Processo: 1067987-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO E IRRESIGNAÇÃO DO INSS - LAUDO MÉDICO QUE APUROU INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DO DIA DO SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA

Ementa:

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO E IRRESIGNAÇÃO DO INSS - LAUDO MÉDICO QUE APUROU INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DO DIA DO SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.